Tribunal: TJMT
Processo: 1019976-98.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019976-98.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IE/ Imposto sobre Exportação]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ALUIZIO CECILIO FERREIRA DA CUNHA - CPF: 051.260.371-53 (APELADO), GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO - CPF: 043.575.051-86 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ALUIZIO CECILIO FERREIRA DA CUNHA - CPF: 051.260.371-53 (APELANTE), GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO - CPF: 043.575.051-86 (ADVOGADO), JULIANA GABRIELA BARBOSA DE SOUSA - CPF: 053.498.601-35 (ADVOGADO), JULIANA GABRIELA BARBOSA DE SOUSA - CPF: 053.498.601-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA AMBIENTAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NOTIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA INVÁLIDA. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. CDA SEM VALOR ORIGINÁRIO. VÍCIO INSANÁVEL. MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS FIXADOS NO PERCENTUAL MÍNIMO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Ação de execução fiscal ajuizada pelo Estado de Mato Grosso contra Aluizio Cecilio Ferreira da Cunha, visando à cobrança de multa ambiental inscrita na CDA no 2022289450, no valor de R$ 4.812.334,92, com base em auto de infração lavrado em 2010. O executado opôs exceção de pré-executividade, alegando nulidade do processo administrativo por ausência de notificação válida e nulidade material da CDA por inexistência de valor originário. A sentença julgou procedente a exceção e extinguiu a execução fiscal, fixando honorários advocatícios em 5% do valor da causa. Ambas as partes apelaram: o executado pleiteando a majoração dos honorários e o Estado a anulação da sentença e, subsidiariamente, a redução ou afastamento da verba honorária.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a exceção de pré-executividade era meio processual adequado para discutir as nulidades alegadas; (ii) estabelecer se a ausência de notificação válida no processo administrativo e a inexistência de valor originário na CDA acarretam nulidade do título executivo; (iii) determinar se os honorários advocatícios foram fixados corretamente ou se caberia sua majoração ou redução.

III. Razões de decidir

3. A exceção de pré-executividade é admissível para arguição de matérias de ordem pública comprováveis por prova documental pré-constituída, como nulidades do processo administrativo e vícios da CDA, conforme a Súmula 393/STJ.

4. A ausência de notificação válida do autuado no processo administrativo ambiental viola o contraditório e a ampla defesa, gerando nulidade absoluta do procedimento e impossibilitando a constituição válida do crédito tributário.

5. A Certidão de Dívida Ativa que não contém valor originário e indica apenas multa acessória sem base econômica identificável é materialmente nula, por inobservância dos arts. 202 do CTN e 2o, §5o, da Lei no 6.830/80.

6. A substituição da CDA com vício material é vedada, conforme entendimento consolidado do STJ e do TJMT, pois se trata de vício insanável.

7. A fixação dos honorários advocatícios no percentual mínimo de 5% sobre o valor atualizado da causa observa os critérios legais previstos no art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC, considerando o trabalho realizado, a complexidade da causa e o tempo de tramitação do processo.

8. A aplicação da equidade para redução dos honorários, conforme pretendido pelo Estado de Mato Grosso, não é cabível, pois o valor da causa não é irrisório, nem inestimável, e o percentual fixado está dentro dos limites legais.

9. O pedido de majoração dos honorários para 8%, formulado pelo executado, também não merece acolhida, pois o percentual fixado remunera adequadamente o trabalho desempenhado, não havendo elementos que justifiquem a elevação.

10. É devida a fixação de honorários advocatícios recursais, no percentual de 1%, conforme previsão do art. 85, §11, do CPC, diante da improcedência dos recursos interpostos.

IV. Dispositivo e tese

11. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento: "1. A exceção de pré-executividade é meio adequado para o controle de legalidade da notificação administrativa e validade da CDA, desde que a matéria seja cognoscível de ofício e comprovada por prova documental. 2. A ausência de notificação válida no processo administrativo configura nulidade absoluta e impede a constituição do crédito tributário. 3. A Certidão de Dívida Ativa que não indica valor originário e apresenta apenas multa acessória sem base econômica identificável é materialmente nula, sendo vedada sua substituição. 4. A fixação de honorários advocatícios em 5% sobre o valor da causa é válida quando observados os critérios legais, sendo incabível sua majoração ou redução fora das hipóteses legais. 5. São devidos honorários recursais quando improvidos os recursos e configurado trabalho adicional do patrono da parte vencedora."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CTN, arts. 202, 203 e 204; Lei no 6.830/80, art. 2o, §5o; CPC, arts. 85, §§2o, 3o, 5o, 8o e 11, e art. 485, IV; Súmula 393/STJ.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1011577-14.2019.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, j. 10.05.2021. TJMG, AC 10000212424964001, Rel. Desa. Maria Inês Souza, j. 31.05.2022. TJMG, AC 10521140109906001, Rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro, j. 14.03.2019. TJSP, AI 2138435-51.2022.8.26.0000, Rel. Des. Fernando Figueiredo Bartoletti, j. 28.04.2023. TJSC, AI 5002019-16.2021.8.24.0000, Rel. Des. Francisco José Rodrigues de Oliveira Neto, j. 01.06.2021.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de
“
APELAÇÃO
”
interpostos por ALUIZIO CECILIO FERREIRA DA CUNHA E ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Luís Aparecido Bortolussi Júnior, nos autos da n.o 1019976-98.2022.8.11.0041, cujo trâmite ocorre no Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, que julgou procedente a exceção de pré-executividade, nos seguintes termos (ID. 341517471):

“
Vistos etc.

Trata-se de execução fiscal proposta pelo Estado de Mato Grosso, em face de Aluízio Cecilio Ferreira da Cunha, visando à cobrança de multa ambiental decorrente do Auto de Infração n.o 123961/2010, lavrado no âmbito do processo administrativo n.o 197448/2010, posteriormente inscrito em dívida ativa sob o n.o 2022289450.

O executado apresentou exceção de pré-executividade, alegando nulidade do processo administrativo por ausência de notificação válida, além de vícios formais e materiais insanáveis na CDA, especialmente a inexistência de valor originário do crédito.

O exequente apresentou impugnação, sustentando a higidez do título executivo.

É o relato necessário. Decido.

A exceção de pré-executividade é cabível nas hipóteses em que se discute matéria de ordem pública, verificável por prova documental pré-constituída, não havendo necessidade de dilação probatória, consoante pacífico entendimento jurisprudencial (Súmula 393/STJ).

No caso, a alegação de nulidade do processo administrativo e da CDA é matéria cognoscível de ofício e passível de análise nesta via.

Do exame do procedimento administrativo ambiental juntado aos autos, verifica-se que o executado jamais foi validamente notificado. As comunicações foram reiteradamente encaminhadas a endereço que não pertence ao autuado, localizado na Rua Benedito Escalante no 296, Bairro Construmat, no Município de Várzea Grande/MT, sendo os ARs assinados por terceiros estranhos à relação jurídica, inexistindo qualquer comprovação de que a ciência tenha alcançado o verdadeiro interessado.

Percebe-se que sequer houve tentativa de notificação no endereço constante da própria CDA, o que demonstra que a Administração dispunha do endereço correto, mas ainda assim procedeu deliberadamente às notificações em local diverso, agravando o vício procedimental e evidenciando a ausência de constituição válida do crédito.

A ausência de notificação válida configura vício originário insanável, que impede a formação do contraditório administrativo e obsta à constituição definitiva do crédito. Se não houve ciência válida, o crédito sequer se aperfeiçoou juridicamente. A inscrição em dívida ativa ocorreu sem suporte fático-processual válido, o que inviabiliza a própria formação do título executivo.

A jurisprudência federal é categórica ao reconhecer que a inexistência de ciência administrativa torna a CDA nula desde a origem, afastando sua presunção de certeza e liquidez:

“EXECUÇÃO FISCAL. CDA. NÃO INDICAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PARA DEFESA ADMINISTRATIVA. NULIDADE. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ AFASTADA. VÍCIO NO LANÇAMENTO. NULIDADE DA CDA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE. 1. A execução fiscal deve estar amparada em título executivo extrajudicial hígido, qual seja, certidão de dívida ativa ( 784, IX, do CPC) que indique o processo administrativo em que regularmente constituído o crédito tributário (202, V, do CTN), ou seja, em que tenha ocorrido lançamento com notificação ao sujeito passivo para impugnar (art. 11, II, do Dec. 70.235/72), o que evidenciaria a observância do contraditório e da ampla defesa na esfera administrativa (art. 5o, LV, da CF). 2. Não ostentando requisito legal (art. 202 do CTN), é nula a CDA (art. 203 do CTN), restando afastada sua presunção de certeza e liquidez (art. 204 do CTN). 3. A ausência de regular notificação do contribuinte para o oferecimento de defesa administrativa previamente à constituição do crédito implica nulidade da CDA.” (TRF-4 - AC: 50014067820184047117 RS, Relator.: LEANDRO PAULSEN, Data de Julgamento: 10/11/2021, 1a Turma).

Também se verifica nulidade material da CDA, pois o documento apresentado indica valor originário igual a zero, consignando apenas multa acessória sem base econômica identificável, o que viola frontalmente os requisitos legais de certeza, liquidez e exigibilidade do título.

Trata-se de vício insanável, que impede a substituição posterior da CDA e conduz à extinção da execução, consoante jurisprudência pacífica deste Tribunal:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. AUSÊNCIA DE VALOR ORIGINÁRIO DA DÍVIDA. VÍCIO INSANÁVEL. NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. [...] A ausência de valor originário da dívida em Certidão de Dívida Ativa que cobre exclusivamente multa caracteriza vício insanável, ensejando sua nulidade. [...]” (TJMT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 10035122020258110000, Relator.: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 05/09/2025, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 05/09/2025).

“DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CDA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. VÍCIO MATERIAL INSANÁVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. [...] A ausência de requisitos essenciais previstos no art. 202 do CTN e art. 2o, §5o, da Lei no 6.830/80 configura vício substancial que torna nula a CDA. Vícios materiais não podem ser sanados mediante substituição da CDA com fundamento na Súmula 392 do STJ. [...]” (TJMT - APELAÇÃO CÍVEL: 00010874820108110037, Relator.: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 27/06/2025, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 27/06/2025).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO - DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PELO JUÍZO A QUO – REQUISITOS LEGAIS DA CDA – INOBSERVÂNCIA – AUSÊNCIA DE ORIGEM DA DÍVIDA – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO – VÍCIO INSANÁVEL – NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO - VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADOS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS REJEITADOS. [...] Diante da impossibilidade de se verificar a origem da dívida cobrada, deve ser declarada a nulidade da CDA, pois o vício é insanável. [...]” (TJMT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10145848020228110041, Relator.: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 29/10/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 08/11/2024).

A conjugação desses vícios, ausência de constituição válida e inexistência de valor originário, revela que não há título executivo extrajudicial idôneo a aparelhar a cobrança judicial, razão pela qual a execução não pode subsistir.

Diante do exposto, reconheço a nulidade absoluta do processo administrativo por ausência de notificação válida do autuado, bem como a nulidade material insanável da Certidão de Dívida Ativa, a qual não contém valor originário do crédito e, portanto, não atende aos requisitos dos arts. 202 do CTN e 2o, § 5o, da Lei no 6.830/80. A inexistência de constituição válida do crédito impede a formação do título executivo extrajudicial, caracterizando ausência de pressuposto processual objetivo.

Por consequência, julgo extinto o processo executivo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

Em razão da sucumbência, condeno o exequente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 85, § 3o, III, c/c § 5o, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar o Estado ao pagamento de custas processuais, por estar dispensado nos termos do artigo 236 do Provimento no 39/2020 da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso.

Após o trânsito em julgado, determino o levantamento/baixa de eventuais restrições patrimoniais decorrentes da presente execução..

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Juiz de Direito
”.

Em suas razões recursais, ALUIZIO CECILIO FERREIRA DA CUNHA alega, em síntese, que a supratranscrita sentença merece ser reformada, sob argumentação de que
“
a relevância da causa, o vultoso valor envolvido na execução fiscal, a complexidade da matéria discutida e, principalmente, o êxito total obtido pelo Apelante em virtude da diligência e do brilhante trabalho de seu patrono, que logrou a extinção da execução, a fixação dos honorários no percentual mínimo de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa mostra-se inadequada para remunerar condignamente o trabalho do advogado”
.

Nesse quadro, requer
“Reformar a r. Sentença recorrida, tão somente para majorar os honorários advocatícios sucumbenciais de 5% (cinco por cento) para 8% (oito por cento) sobre o valor atualizado da causa”
(ID. 341517472).

Em seu turno, o ESTADO DE MATO GROSSO alega: 1) inadequação da via eleita; 2) validade da notificação administrativa; 3) que a CDA seria regular e hígida e; 4) os honorários advocatícios foram fixados fora dos requisitos do TEMA 1255 do STF.

Ante ao exposto, pugna pelo
“conhecimento e o provimento do presente recurso de apelação a fim de reformar a sentença recorrida para afastar a cobrança de honorários advocatícios, nos termos acima declinados. Subsidiariamente, caso não seja esse o entendimento, que seja reformado o decisum para reduzir o valor arbitrado a título de honorários, prevalecendo um juízo por equidade”
.

Contrarrazões apresentadas por ALUIZIO CECILIO FERREIRA DA CUNHA nos ID. 341517478, por via das quais a parte apelada pugna pelo não provimento do recurso oposto.

Dispensa-se o parecer da Ilustre Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao que disciplina a Súmula n.o 189, do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
t
rata-se de
recursos de
“
APELAÇÃO
”
interpostos por ALUIZIO CECILIO FERREIRA DA CUNHA E ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Luís Aparecido Bortolussi Júnior, nos autos da n.o 1019976-98.2022.8.11.0041, cujo trâmite ocorre no Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, que julgou procedente a exceção de pré-executividade (ID. 341517471)
.

Da análise dos autos, verifica-se que o Estado de Mato Grosso ingressou, em 02.05.2022, com a presente execução fiscal, em face de Aluizio Cecilio Ferreira da Cunha, com o objetivo de promover a cobrança do débito descrito na Certidão de Dívida Ativa no 2022289450, a qual totalizava, à época, R$ 4.812.334,92 (quatro milhões, oitocentos e doze mil, trezentos e trinta e quatro reais e noventa e dois centavos), decorrente de multa ambiental aplicada em razão do Auto de Infração no 123961/2010, lavrado em 26/02/2010, no âmbito do processo administrativo no 197448/2010.

Determinada a citação, inicialmente por correio, esta restou frustrada, tendo o aviso de recebimento retornado sem êxito. Posteriormente, em atendimento a despacho judicial que determinou a emenda à inicial para indicação de endereço completo, a Fazenda Pública informou novo endereço do executado, situado na Rua das Seringueiras, no 2660, Jardim Maringá II, Sinop/MT, CEP 78.556-214.

Nova tentativa de citação postal foi realizada, tendo o aviso de recebimento retornado com a informação de entrega em 18/08/2022. Transcorrido o prazo legal sem pagamento ou garantia da execução, foi expedido mandado de citação, penhora e avaliação para cumprimento por oficial de justiça.

Em 05/10/2022, o oficial de justiça certificou que procedeu à citação do executado na pessoa de sua filha, Nubia Priscila Cunha, que recebeu a contrafé para encaminhamento ao pai, informando que este reside em Juara/MT, mas mantém contato em Sinop/MT através do endereço onde foi realizada a diligência.

Decorrido o prazo sem manifestação, pagamento ou garantia do juízo, a Fazenda Pública requereu sucessivamente a inclusão do nome do executado em cadastros de proteção ao crédito via SERASAJUD, bloqueio de valores via SISBAJUD e constrição de veículos via RENAJUD.

Em 31.07.2023, foi deferido o bloqueio de ativos via SISBAJUD, restando infrutífero. Em seguida, foi efetivada constrição de dois veículos via RENAJUD: FIAT/PALIO FIRE, placa DEW7750/MT, e VW/GOL 1.0 CITY, placa AKQ6762/MT.

Em 30.11.2023, foi expedido mandado de intimação ao executado acerca do bloqueio RENAJUD, para manifestação no prazo de cinco dias, sob pena de conversão da indisponibilidade em penhora. O mandado foi cumprido em 26/06/2024, com intimação pessoal do executado.

Em 21/03/2025, foi expedido mandado de penhora e avaliação dos veículos bloqueados. O oficial de justiça certificou, em 04.04.2025, que não foi possível localizar os veículos, tendo o executado informado que os bens não lhe pertencem mais há alguns anos e que não possui outros bens passíveis de penhora.

Em 24.04.2025, o executado apresentou Exceção de Pré-Executividade, alegando: falta de notificação válida no processo administrativo, com cerceamento de defesa; prescrição intercorrente no processo administrativo; nulidade da CDA por ausência de valor originário, constando R$ 0,00 no campo respectivo; e falta de liquidez do título executivo, juntando aos autos o processo administrativo completo e procuração outorgando poderes aos advogados subscritos.

Sobreveio, então, a sentença acolhendo integralmente a Exceção de Pré-Executividade, reconhecendo a nulidade absoluta do processo administrativo por ausência de notificação válida e a nulidade material insanável da Certidão de Dívida Ativa por inexistência de valor originário do crédito.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Da Adequação da Exceção de Pré-Executividade

O Apelante Estado de Mato Grosso sustenta que a exceção de pré-executividade seria inadequada para discussão das matérias suscitadas pelo executado, por demandarem dilação probatória, invocando precedentes do Superior Tribunal de Justiça que restringem o cabimento do incidente às hipóteses de matérias cognoscíveis de ofício e comprováveis de plano.

A questão merece análise detida. A exceção de pré-executividade constitui instrumento processual de criação pretoriana, consolidado pela jurisprudência como meio de defesa do executado em processo de execução, dispensando a garantia do juízo e permitindo a arguição de matérias de ordem pública que não demandem dilação probatória.

Com efeito, a Súmula 393 do STJ estabelece que "a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória".

No caso concreto, as matérias suscitadas pelo executado na exceção de pré-executividade dizem respeito à validade formal e material da Certidão de Dívida Ativa e à regularidade do processo administrativo que lhe deu origem.

Todas essas matérias são cognoscíveis de ofício pelo magistrado, por versarem sobre pressupostos processuais e requisitos de validade do título executivo.

A análise da regularidade da notificação administrativa, da ocorrência de prescrição e dos requisitos formais da CDA pode ser realizada mediante o exame dos documentos já constantes dos autos, notadamente o processo administrativo completo juntado pelo próprio executado e a CDA que instrui a inicial.

Não se trata de discussão que demande produção de prova pericial, oitiva de testemunhas ou qualquer outra atividade instrutória. A prova é exclusivamente documental e pré-constituída, permitindo ao julgador formar seu convencimento mediante simples análise dos elementos já presentes nos autos. Conforme documentado nos autos, o processo administrativo completo foi juntado pelo executado, permitindo a verificação das datas de movimentação processual, das tentativas de notificação e dos endereços utilizados pela Administração.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, embora restrinja o cabimento da exceção de pré-executividade em determinadas hipóteses, reconhece expressamente sua adequação quando se discutem vícios formais do título executivo ou nulidades do processo administrativo comprováveis documentalmente.

Nesse sentido, o próprio precedente citado pelo Apelante (REsp 1.110.925/SP, submetido ao rito do art. 543-C do CPC) estabelece que a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos: que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz e que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.

Ambos os requisitos encontram-se presentes no caso concreto, uma vez que a validade da notificação administrativa, a ocorrência de prescrição intercorrente e os requisitos formais da CDA são matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício.

Em outras palavras, a análise dessas questões pode ser realizada mediante simples exame dos documentos constantes dos autos, sem necessidade de produção de outras provas.

Portanto, a exceção de pré-executividade constitui via processual adequada para discussão das matérias suscitadas pelo executado, não havendo que se falar em inadequação do meio eleito.

Rejeita-se, assim, a preliminar suscitada pelo Apelante.

Da Nulidade do Processo Administrativo por Ausência de Notificação Válida

A questão central que se apresenta para julgamento consiste em verificar se houve notificação válida do executado no curso do processo administrativo que culminou na aplicação da multa ambiental ora executada, ou se, ao contrário, a ausência de ciência regular configura vício insanável capaz de contaminar todo o procedimento administrativo e, por consequência, o título executivo dele decorrente.

O contraditório e a ampla defesa constituem garantias fundamentais consagradas no art. 5o, LV, da Constituição Federal, aplicáveis tanto aos processos judiciais quanto aos processos administrativos. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a inobservância dessas garantias no âmbito administrativo acarreta nulidade absoluta do procedimento, por se tratar de vício que atinge a própria essência do devido processo legal.

No processo administrativo sancionador, a notificação do autuado constitui ato essencial para viabilizar o exercício do direito de defesa. Sem a ciência regular da imputação que lhe é feita, o administrado fica impossibilitado de apresentar sua versão dos fatos, produzir provas e influenciar na formação do convencimento da autoridade julgadora. A notificação, portanto, não é mera formalidade burocrática, mas requisito substancial de validade do processo administrativo.

A Lei Complementar Estadual no 232/2005, que alterou a Lei Complementar Estadual no 38/1995 (Código Estadual do Meio Ambiente), estabelece em seu art. 121, §1o, as formas sucessivas de intimação do autuado: pessoalmente, por seu representante legal ou por carta registrada com aviso de recebimento. O Decreto Federal no 6.514/2008, aplicável subsidiariamente, prevê regramento semelhante em seu art. 96.

Conforme documentado nos autos, especificamente no processo administrativo completo juntado pelo executado, o Auto de Infração no 123961 foi lavrado em 26/02/2010.

A primeira tentativa de notificação ocorreu mediante envio de correspondência para o endereço "Rua Benedito Escalante, no 296, Bairro Construmat, Várzea Grande/MT, CEP 78.115-000", tendo sido recebida em 19/03/2010 por pessoa identificada como "Eraldo B. Peluso" (ID. 341517462).

A análise detida do processo administrativo revela que o endereço utilizado pela Administração para as notificações não corresponde ao endereço do executado.

Conforme consta da própria Certidão de Dívida Ativa que instrui a inicial, o endereço do executado é
"Estrada Juara a Paranorte KM 147, s/n, Juara/MT, CEP 78.575-000"
. Posteriormente, a própria Fazenda Pública informou nos autos da execução fiscal o endereço "Rua das Seringueiras, no 2660, Jardim Maringá II, Sinop/MT, CEP 78.556-214", onde o executado foi efetivamente citado no processo judicial.

O executado juntou aos autos consultas realizadas em bases de dados públicas que comprovam que o endereço
"Rua Benedito Escalante, no 296, Bairro Construmat, Várzea Grande/MT"
jamais foi seu endereço residencial ou comercial.

As notificações foram sistematicamente enviadas para endereço incorreto, sendo recebidas por pessoas estranhas à relação jurídica, sem qualquer vínculo comprovado com o executado.

O Apelante sustenta que a notificação seria válida porque enviada por carta registrada com aviso de recebimento, ainda que recebida por terceiro, invocando o art. 121, §1o, III, da Lei Complementar Estadual no 232/2005 e precedente deste Tribunal que admite a validade da notificação recebida por terceiro no endereço do autuado.

Contudo, a argumentação não prospera. A jurisprudência invocada pelo Apelante refere-se a situações em que a correspondência é efetivamente entregue no endereço correto do destinatário, sendo recebida por familiar, empregado ou preposto. Nessas hipóteses, presume-se que a correspondência chegará ao conhecimento do destinatário, justificando-se a validade da notificação. Trata-se de aplicação do princípio da razoabilidade, que reconhece a impossibilidade prática de exigir que toda correspondência seja entregue pessoalmente ao destinatário.

A situação dos autos é substancialmente diversa. A correspondência não foi entregue no endereço do executado, mas em endereço completamente distinto, localizado em município diverso daquele onde o executado reside. A pessoa que recebeu a correspondência não possui qualquer vínculo demonstrado com o executado, não sendo seu familiar, empregado ou preposto. Não há, portanto, qualquer presunção de que a correspondência tenha chegado ao conhecimento do executado.

A distinção é fundamental. Uma coisa é admitir a validade da notificação recebida por terceiro no endereço correto do destinatário, situação em que se presume a ciência. Outra, completamente diversa, é pretender validar notificação enviada para endereço incorreto e recebida por pessoa estranha, situação em que não há qualquer presunção de ciência.

O precedente deste Tribunal invocado pelo Apelante (MS 86861/2016, Des. Luiz Carlos da Costa) estabelece que
"não se exige que a correspondência para notificação de auto de infração seja entregue ao seu destinatário, basta que o seja no endereço do infrator, ainda que recebida por pessoa diversa"
.

A
ratio decidendi
desse precedente reside justamente na premissa de que a correspondência foi entregue
"no endereço do infrator"
, o que não ocorreu no caso concreto.

A aplicação mecânica desse precedente ao caso dos autos, sem atenção às suas peculiaridades fáticas, configuraria erro de julgamento. A técnica do
distinguishing
impõe-se como necessária: o precedente não se aplica quando a correspondência é enviada para endereço incorreto, pois pressupõe a entrega no endereço correto do destinatário.

Enfim, se a Administração conhecia o endereço correto do executado (conforme disposto na CDA) e, ainda assim, optou por enviar as notificações para endereço diverso, tal conduta não pode ser validada pelo Poder Judiciário, sob pena de chancelar irregularidade manifesta e violar as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

A análise do processo administrativo revela que a irregularidade não foi pontual, mas sistemática, uma vez que todas as tentativas de notificação foram direcionadas ao endereço incorreto.

A reiteração do erro ao longo de anos evidencia que não se tratou de equívoco pontual, mas de falha estrutural no procedimento administrativo. O executado permaneceu alheio ao processo durante toda sua tramitação, sendo-lhe negada a oportunidade de exercer seu direito de defesa.

O Apelante argumenta que as notificações posteriores à lavratura do auto de infração diziam respeito à apresentação de alegações finais, peça processual que considera facultativa. Sustenta que a legislação estadual não prevê a apresentação de alegações finais, razão pela qual sua não apresentação não geraria nulidade.

O argumento não merece acolhida. Independentemente da nomenclatura utilizada pela Administração, o que se verifica dos autos é que o executado jamais foi notificado da própria existência do processo administrativo. A primeira notificação, referente ao Auto de Infração, já foi enviada para endereço incorreto. O executado não teve ciência da autuação, não apresentou defesa administrativa e não foi notificado da decisão que julgou o processo à revelia.

Ainda que se admitisse, por argumentar, que a apresentação de alegações finais seria facultativa, permanece o fato de que o executado não foi validamente notificado do Auto de Infração, não teve oportunidade de apresentar defesa administrativa e não foi cientificado da decisão que homologou a autuação.

Com efeito, a ausência de notificação válida em qualquer dessas fases configura cerceamento de defesa e nulidade absoluta do processo administrativo.

No mesmo sentido, precedente recente desta Corte:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA EM PARTE — CITAÇÃO POR CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO ENTREGUE EM ENDEREÇO DIVERSO DO EXECUTADO — RECEBIMENTO POR PESSOA DESCONHECIDA — NULIDADE — RECONHECIMENTO - PENHORA DE VALORES DO EXECUTADO ANTES DA CITAÇÃO NULA — LIBERAÇÃO —NECESSIDADE — RECURSO NÃO PROVIDO — DECISÃO MANTIDA.

Consoante o artigo 8o, II, da Lei de Execuções Fiscais, bem como precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a citação é considerada válida pela via postal, com aviso de recebimento entregue no endereço correto do executado, mesmo que recebido por terceiros (REsp no 1648430/SP). Todavia, não se pode presumir válida a citação encaminhada para endereço divergente do contribuinte. Assim, no caso, uma vez nula a citação, os valores constritos judicialmente na conta bancária do executado, antes do seu comparecimento espontâneo, devem ser liberados.”
(
N.U 1011577-14.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/05/2021, Publicado no DJE 10/05/2021)

Assim sendo, impõe-se o reconhecimento da nulidade da citação.

Em relação à validade e higidez da CDA,
cumpre destacar que, para que o referido título executivo extrajudicial seja considerado válido e eficaz, deve atender cumulativamente aos requisitos legais previstos no art. 202, do Código Tributário Nacional e no art. 2o, § 5o, da Lei n.o 6.830/1980 (Lei de Execuções Fiscais),
in verbis
:

“Art. 202, do CTN.
A Certidão da Dívida Ativa da Fazenda Pública, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, conterá:
I – o nome do devedor e, sendo o caso, o dos corresponsáveis;
II – a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;
III – a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;
IV – a data em que foi inscrita;
V – o número do processo administrativo de que se originar o crédito”.

“
Art. 2o - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei no 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

§ 5o - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

II - o valor originário da dívida,
bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;
”.

A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores reconhece que a ausência de qualquer dos elementos essenciais supramencionados compromete a validade do título, acarretando a nulidade da CDA e, por consequência, da execução fiscal por ela aparelhada. A título ilustrativo, colhem-se os seguintes precedentes:

"TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ISS E MULTA. REJEIÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE . REQUISITOS DA CDA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO FATO E FUNDAMENTO LEGAL ESPECÍFICO DO DÉBITO EXEQUENDO. PREJUÍZO À AMPLA DEFESA. NULIDADE DA CDA . OFENSA AO ART. 202 DO CTN E AO ART. 2o, § 5o, DA LEF. DECISÃO REFORMADA PARA EXTINGUIR A EXECUÇÃO FISCAL . DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. RECURSO PROVIDO. "A certidão de dívida ativa deve conter, dentre outros elementos, a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida, é dizer, em outras palavras, o título deve apresentar a precisa indicação do fato que gerou o crédito. Como no caso a CDA não apresenta a indicação específica do fato que ensejou o valor nela cobrado, fica evidente a ocorrência de prejuízo à defesa do executado, o que gera a nulidade da Certidão de Dívida Ativa e, por consequência, da execução fiscal nela fundada" . ( Apelação Cível n. 0000337-40.2016.8 .24.0242, rel. Des. Sérgio Roberto Baasch Luz, Segunda Câmara de Direito Público, j . 18.9.18). (TJ-SC - AI: 50020191620218240000 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 5002019-16 .2021.8.24.0000, Relator.: Francisco José Rodrigues de Oliveira Neto, Data de Julgamento: 01/06/2021, Segunda Câmara de Direito Público)”.

"Agravo de Instrumento –Execução Fiscal – Taxa de Expediente dos exercícios de 2011 – Município de Conchas – Exceção pré-executividade rejeitada – Insurgência do excipiente/executado – Cabimento – Nulidade CDA – Ausência de indicação específica dos dispositivos legais da incidência tributária – Não preenchimento dos requisitos legais (artigos 202 e 203 do CTN, c.c. artigo 2o, § 5o e § 6o da LEF)– Impossibilidade de substituição das CDA na hipótese – Precedentes – Recurso provido para o fim de reconhecer a nulidade da CDA, extinguindo, por conseguinte, o feito executivo nos termos do art. 485, IV, do CPC . (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2138435-51.2022.8.26 .0000 Conchas, Relator.: Fernando Figueiredo Bartoletti, Data de Julgamento: 28/04/2023, 18a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 28/04/2023)”.

Por outro lado, deve-se considerar que a CDA regularmente inscrita goza de presunção relativa de certeza e liquidez, nos termos do art. 3o, da Lei no 6.830/1980:

“
Art. 3o.
A dívida ativa regularmente inscrita goza de presunção de certeza e liquidez, e tem o valor de prova pré-constituída, podendo a execução ser aparelhada pela certidão respectiva”.

Tal presunção, embora relativa (
juris tantum
), somente pode ser afastada por prova inequívoca e robusta, a cargo do sujeito passivo, quanto à existência de vício formal ou material que comprometa a regularidade do título.

No caso concreto, o Juízo singular anulou a CDA, também, por entender que
“pois o documento apresentado indica valor originário igual a zero, consignando apenas multa acessória sem base econômica identificável, o que viola frontalmente os requisitos legais de certeza liquidez e exigibilidade do título”.

Verifica-se que a Certidão de Dívida Ativa não preenche os requisitos necessários, conforme se verifica na imagem:

Esse requisito legal não se resume a uma formalidade burocrática. A descrição do valor originário da dívida é elemento central do título executivo, pois: 1) permite a aferição da legalidade e proporcionalidade da cobrança; 2) viabiliza o controle judicial da inscrição em dívida ativa; 3) garante o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa pelo contribuinte, que precisa compreender a exata base do débito exigido.

Com efeito, a omissão desse dado impede, na prática, a aferição da higidez do lançamento, bem como a análise sobre eventual excesso, desproporcionalidade ou até mesmo eventual pagamento anterior da obrigação, gerando insegurança jurídica.

Registra-se que, a CDA é um título executivo extrajudicial, devendo ser certa, líquida e exigível, preenchendo todos os requisitos legais e apresentando de forma clara todos os dados relativos à dívida cobrada, para, assim, viabilizar o exercício do contraditório.

Desse modo, a ausência de indicação de termo inicial e forma de cálculo de correção monetária e juros de mora, constitui nulidade da CDA, pois o vício é
insanável
, pois se refere a requisito essencial do título.

A propósito:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA -TCRS - CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - OMISSÃO QUANTO À FORMA DE CÁLCULO DA CORREÇÃO MONETÁRIA - NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO - RECONHECIMENTO - SUBSTITUIÇÃO DA CDA - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos dos artigos 202 do CTN e 2o, §§ 2o e 5o, da Lei 6.830/80, a certidão da dívida ativa deve indicar com precisão todos os elementos necessários à identificação do débito, sua forma de atualização e seus encargos moratórios. 2. A ausência de indicação do termo inicial de juros de mora e a sua forma de cálculo representa vício insuscetível de correção via substituição da CDA, visto que viola as disposições do artigo 202, II, do CTN, comprometendo o exercício da ampla defesa. 3. Recurso desprovido. (TJ-MG - AC: 10000212424964001 MG, Relator: Maria Inês Souza, Data de Julgamento: 31/05/2022, Câmaras Cíveis / 2a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/06/2022)”

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO TERMO INICIAL E FORMA DE CÁLCULO DOS JUROS E CORREÇÃO - NULIDADE DA CDA - CARACTERIZAÇÃO - SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO - IMPOSSIBILIDADE. - A CDA, por possuir natureza de título executivo extrajudicial, deve ser certa, líquida e exigível, preenchendo todos os requisitos legais e apresentando de forma clara todos os dados relativos à dívida cobrada - É nula a CDA que não preenche todos os requisitos dispostos nos arts. 2o, § 5o, da Lei no 6.830/90 e 202, do CTN, deixando de especificar o termo inicial e forma de cálculo de juros e correção monetária - A ausência de indicação do termo inicial dos juros e correção, bem como a forma de cálculo, não viabiliza a substituição da CDA, tendo em vista que não se trata de mero erro material ou formal, mas sim de vício referente a requisito essencial do título. (TJ-MG - AC: 10521140109906001 MG, Relator: Adriano de Mesquita Carneiro (JD Convocado), Data de Julgamento: 14/03/2019, Data de Publicação: 26/03/2019)”

Frise-se, ainda, que a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) é uma matéria de ordem pública que pode ser observada em qualquer fase do processo e até mesmo reconhecida de ofício pelo juiz ou Tribunal, desde que comprovado o vício.

Assim, a manutenção da sentença, nesse ponto, é medida que se impõe.

No tocante aos honorários advocatícios, A sentença recorrida condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 85, §3o, III, c/c §5o, do Código de Processo Civil.

O Apelante Estado de Mato Grosso requer a redução dos honorários advocatícios mediante aplicação do critério de equidade previsto no art. 85, §8o, do Código de Processo Civil, invocando o Tema 1255 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, que discute a
"possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes"
.

O Apelado executado, por sua vez, requer a majoração dos honorários de 5% para 8% sobre o valor atualizado da causa, sustentando que o percentual mínimo não remunera adequadamente o trabalho realizado pelo profissional, considerando a complexidade da causa e o êxito obtido.

A questão demanda análise cuidadosa.

O art. 85 do Código de Processo Civil estabelece o regime de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, prevendo critérios objetivos baseados em percentuais aplicados sobre o valor da condenação, da causa ou do proveito econômico obtido. O §2o do dispositivo estabelece que os honorários serão fixados considerando o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

O §3o estabelece percentuais diferenciados conforme a faixa de valor, sendo que, para causas em que a Fazenda Pública é parte e o valor excede dois mil salários-mínimos até vinte mil salários-mínimos, os honorários serão fixados entre 5% e 8%. O §8o prevê a possibilidade de fixação por apreciação equitativa "nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo".

A interpretação literal do §8o indica que a equidade só se aplica quando o valor é muito baixo ou o proveito inestimável, não quando o valor é muito alto.

No caso concreto, o valor atualizado da causa é de R$ 7.217.307,56, enquadrando-se na faixa prevista no art. 85, §3o, III, do CPC, que estabelece percentuais entre 5% e 8%, sendo que a sentença fixou os honorários no percentual mínimo de 5%.

A aplicação do percentual mínimo já representa ponderação do julgador quanto à proporcionalidade da condenação.

Quanto ao grau de zelo do profissional, verifica-se que o patrono do executado demonstrou elevada qualificação técnica, identificando vícios processuais relevantes no processo administrativo e na CDA, elaborando exceção de pré-executividade tecnicamente bem fundamentada, que logrou êxito integral.

Quanto ao lugar de prestação do serviço, a causa tramitou perante o Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, sediado em Cuiabá/MT, não havendo peculiaridades que justifiquem majoração ou redução da verba honorária.

Quanto à natureza e importância da causa, trata-se de execução fiscal de valor expressivo, envolvendo multa ambiental milionária, o que denota a relevância da demanda.

A matéria discutida, embora complexa do ponto de vista jurídico, foi resolvida mediante exceção de pré-executividade, sem necessidade de produção de provas complexas, realização de perícias ou audiências.

Quanto ao trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o serviço, verifica-se que o processo tramitou desde maio de 2022 até outubro de 2025, período de aproximadamente três anos e meio. Durante esse período, o executado permaneceu inerte até abril de 2025, quando apresentou a exceção de pré-executividade. O trabalho desenvolvido consistiu essencialmente na análise do processo administrativo, elaboração da exceção de pré-executividade e apresentação de manifestação complementar, não havendo acompanhamento de diligências complexas ou realização de atos processuais numerosos.

Considerando todos esses elementos, entendo que o percentual de 5% fixado na sentença mostra-se adequado e proporcional, remunerando condignamente o trabalho profissional sem gerar enriquecimento desproporcional.

No tocante ao pedido de redução formulado pelo Estado de Mato Grosso, entendo que não merece acolhida.

O Apelante invoca o Tema 1255 de Repercussão Geral do STF, que discute a possibilidade de fixação por equidade em causas de valor exorbitante. Contudo, o tema encontra-se pendente de julgamento definitivo, não havendo ainda orientação vinculante da Corte Constitucional sobre a matéria.

Ademais, a sentença fixou os honorários no percentual mínimo previsto em lei, demonstrando que o julgador já ponderou a questão da proporcionalidade. A redução do percentual para patamar inferior ao mínimo legal, mediante aplicação da equidade, implicaria violação ao disposto no art. 85, §3o, do CPC, que estabelece percentuais mínimos justamente para assegurar a justa remuneração do trabalho profissional.

Assim, mantenho a condenação em honorários advocatícios no percentual de 5% sobre o valor atualizado da causa, conforme fixado na sentença recorrida, negando provimento tanto ao pedido de redução formulado pelo Estado quanto ao pedido de majoração formulado pelo executado.

Por fim, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, condeno o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios recursais, que fixo em 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor dos patronos do executado, considerando o trabalho adicional despendido na apresentação de contrarrazões.

Pelo exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
dos recursos

e
NEGO-LHES

PROVIMENTO
, majorando os honorários advocatícios em 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026